Tribunal: TJSP
Processo: 2100637-17.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, revogou os benefícios da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. Saber se é legítima a revisão de ofício da gratuidade de justiça fundada exclusivamente em contrato de compra e venda de imóvel preexistente ao deferimento do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, revogou os benefícios da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. Saber se é legítima a revisão de ofício da gratuidade de justiça fundada exclusivamente em contrato de compra e venda de imóvel preexistente ao deferimento do benefício.
III. Razões de decidir
3. A revogação da gratuidade de justiça pressupõe fato novo superveniente que revele alteração das condições econômicas do beneficiário ou impugnação específica da parte adversa acompanhada de elementos concretos, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 100 do CPC.
4. O contrato de compra e venda que embasou a decisão agravada integrava os autos desde o início da demanda, não configurando fato novo apto a justificar a revisão do benefício.
5. A aquisição pretérita de imóvel não constitui indício idôneo de capacidade financeira atual, devendo a gratuidade de justiça ser aferida com base na situação econômica presente da parte, em atenção ao direito fundamental de acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, da CF).
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido.